Tribunal: TRF3
Processo: 5021525-34.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
64/779)

5021525-34.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP No 774/2017. SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS AFASTADOS. IMPROVIMENTO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra fundamentação no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

II. A Lei no 12.546/2011 previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis: "§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.".

III. Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas. Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015).

IV. Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício.

V. Em observância ao princípio da segurança jurídica, se o contribuinte optou pelo recolhimento na modalidade substitutiva, deverá prevalecer sua opção por todo o ano-calendário. Precedentes das E. 1a e 2a Turmas das E. Corte Federal: TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018 e TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019

VI. A Lei n.° 13.670/2018, embora tenha excluído a atividade da apelante do regime de contribuição sobre a receita bruta, também não revogou o §13° do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, razão pela qual deve ser mantida a forma de contribuição optada no início do presente exercício.

VII. Assim, restou sedimentado que, ausente a revogação do §13o do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, que dispõe sobre a irretratabilidade da opção pela tributação substitutiva para todo o ano calendário, deve ser mantida a opção anterior para o respectivo exercício.

VIII. Desta feita, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, o dispositivo legal que prevê a irretratabilidade da opção anual também deve ser observado pelo ente tributante.

IX. Apelação e Reexame necessário desprovidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021525-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NORDESTE PARTICIPACOES S.A

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A, RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021525-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NORDESTE PARTICIPACOES S.A

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A, RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Nordeste Participações S/A, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT) objetivando provimento jurisdicional para assegurar o direito de opção pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre o valor da receita bruta nos moldes da Lei no 12.546/2011 até o término do exercício de 2018, reconhecendo-se a inaplicabilidade da Lei no 13.670/2018.

Foi deferida a liminar pleiteada.

A r. sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar a impetrante que continue recolhendo a CPRB conforme opção efetuada no início do exercício de 2018 até o final do exercício (dezembro/2018), autorizando a compensação de valores recolhidos pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário

Em suas razões de apelação, a União Federal (Fazenda Nacional) sustenta, em síntese, que inexiste direito adquirido ao benefício fiscal e que a irretratabilidade estipulada no § 13, do artigo 9o, da Lei no 12.546/2011 é regra direcionada ao contribuinte e não para a administração.

Após o prazo de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5021525-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: NORDESTE PARTICIPACOES S.A

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A, RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA - MG116200-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra fundamentação no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

A matéria tratada nos autos diz respeito à possibilidade de afastar os efeitos da MP no 774/2017, assegurando ao contribuinte o direito de recolher a contribuição sobre o valor da receita bruta nos moldes da Lei no 12.546/2011 até o final do ano-calendário 2018.

Referida lei previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis:

§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.

Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas.

Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015):

Art. 2 o Ficam revogados:

I - o § 21 do art. 8 o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004 ; e

II - os seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011:

a) os incisos I e II do caput e os § 1o e § 2o do art. 7o;

b) os § 1o a § 11 do art. 8o ;

c) o inciso VIII do caput e os § 1o , § 4o a § 6o e § 17 do art. 9o ; e

d) os Anexos I e II.

Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício. Vejamos:

Art. 3o Os valores das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, recolhidos em decorrência da impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta determinada pela Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017, no período de sua vigência, na parte em que excederem o que seria devido em virtude da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §§ 13, 14, 15 e 16 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, serão considerados pagamentos indevidos e poderão ser compensados com futuros débitos de contribuição previdenciária patronal do mesmo contribuinte, ou a ele restituídos nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. São remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multas e juros de mora, quando relacionados a diferenças de tributos mencionadas no caput deste artigo eventualmente não recolhidas.

In casu, a Lei n.° 13.670/2018, embora tenha excluído a atividade da apelante do regime de contribuição sobre a receita bruta, também não revogou o §13° do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, razão pela qual deve ser mantida a forma de contribuição optada no início do presente exercício.

Assim, restou sedimentado que, ausente a revogação do §13o do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, que dispõe sobre a irretratabilidade da opção pela tributação substitutiva para todo o ano calendário, deve ser mantida a opção anterior para o respectivo exercício.

Desta feita, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, o dispositivo legal que prevê a irretratabilidade da opção anual também deve ser observado pelo ente tributante.

A propósito, as E. 1a e 2a Turmas desta E. Corte Federal já decidiram:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 12.546/2011. MP No 774/2017. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DE ADESÃO AO REGIME DIFERENCIADO NA PRIMEIRA COMPETÊNCIA DO ANO. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DA CPRB. AGRAVO PROVIDO. 1. A Lei no 12.546/2011, dentre outras previsões, instituiu regime de desoneração de pagamento mediante a substituição da contribuição sobre a folha de pagamento prevista nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/91 pela contribuição sobre a receita bruta (CPRB). 2. A MP no 774/2017 não revogou o §13o do artigo 9o da Lei no 12.546/2011 que previa de forma expressa que a opção pela tributação substitutiva prevista naquele diploma legal seria irretratável para todo o ano calendário. 3. Eventual impedimento à opção pela referida sistemática somente poderia ser imposta ao contribuinte excluído do favor legal no exercício seguinte. 4. Entendimento contrário implicaria clara violação ao princípio da segurança jurídica que busca tutelar a estabilidade das relações jurídicas (artigo 5o, inciso XXXVI, CF/88). 5. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018)

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO CONTRIBUTIVA JÁ PREVIAMENTE FIRMADO AO ANO-BASE 2017, SEGUNDO A LEI DE ENTÃO : CONSEQUENTE INOPONIBILIDADE DA MP No 774/2017, QUE DESEJA INTERFERIR EM DITA ESCOLHA, ALIÁS REVOGADA PELA MP No 794/2017 – LEI 13.670/2018, ART. 3o, A RATIFICAR A AUSÊNCIA DE EFEITOS AO QUE ENTÃO PRECONIZADO NA MP 774/2017 – CONCESSÃO DA ORDEM – IMPROVIMENTO À REMESSA OFICIAL Já se recordando sem o condão tecnicamente revogador o de uma Medida Provisória, em relação a qualquer Lei, quando muito sobrestada a eficácia desta até a soberana deliberação do Parlamento, a superveniente revogação de texto normativo da mesma espécie, obviamente pelo próprio Executivo, outra MP, somente a reforçar o “nada jurídico” em que a infeliz modificação se envolvia. Ressentindo-se a parte impetrante de virtual situação a que viesse a ser chamada a responder em sede do tema supra, deseja aqui, como supra firmado, sejam afastados eventuais efeitos jurídicos daquele MP no 774/2017 sobre a opção assim licitamente firmada pelo contribuinte em mira. A Lei 13.670/2018, em seu artigo 3o, solucionou, de vez, a questão, considerando recolhimentos indevidos aqueles que ocorreram em razão da impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta determinada pela Medida Provisória no 774, de 30 de março de 2017.Deve ser afastada, em concreto, a incidência do quanto previsto pela MP no 774/2017, posteriormente revogada pela MP no 794/2017, evidentemente no tocante ao que aqui discutido : no curso do ano-base de referência, 2017, interferir em mui prévia opção de regime tributante já firmada pelo contribuinte, segundo a lei do tempo do fato, da opção. Precedente. Improvimento à remessa oficial. Concessão da segurança. (TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019)

Ante o exposto, nego provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP No 774/2017. SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS AFASTADOS. IMPROVIMENTO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra fundamentação no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

II. A Lei no 12.546/2011 previu a hipótese de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta (arts. 7o e 8o). Já com a edição da Lei no 13.161/2015, foi acrescido ao art. 9o da Lei no 12.546/2011 o parágrafo 13o, in verbis: "§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.".

III. Com a edição da Medida Provisória no 774/2017, ao alterar o caput do art. 8o da Lei 12.546/11, que dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, modificou-se o regime tributário substitutivo até então incidente para diversas empresas, onerando novamente algumas atividades econômicas. Todavia, cumpre destacar que o art. 2o da MP no 774 não revogou o § 13o do art. 9o da Lei no 12.546/2011 (incluído pela Lei no 13.161/2015).

IV. Ainda, impende ressaltar que a Lei no 13.670/2018 afastou os fundamentos que permitiam a contribuição de forma diversa da opção efetuada no início do exercício.

V. Em observância ao princípio da segurança jurídica, se o contribuinte optou pelo recolhimento na modalidade substitutiva, deverá prevalecer sua opção por todo o ano-calendário. Precedentes das E. 1a e 2a Turmas das E. Corte Federal: TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009363-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2018 e TRF 3a Região, 2a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003149-19.2017.4.03.6105, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019

VI. A Lei n.° 13.670/2018, embora tenha excluído a atividade da apelante do regime de contribuição sobre a receita bruta, também não revogou o §13° do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, razão pela qual deve ser mantida a forma de contribuição optada no início do presente exercício.

VII. Assim, restou sedimentado que, ausente a revogação do §13o do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, que dispõe sobre a irretratabilidade da opção pela tributação substitutiva para todo o ano calendário, deve ser mantida a opção anterior para o respectivo exercício.

VIII. Desta feita, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, o dispositivo legal que prevê a irretratabilidade da opção anual também deve ser observado pelo ente tributante.

IX. Apelação e Reexame necessário desprovidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.